Tribunal: TJES
Processo: 5017471-08.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-04-14

Ementa:
Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. MULTA COMINATÓRIA. FIXAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. NECESSÁRIA LIMITAÇÃO. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO PELA PARTE CONTRÁRIA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Banco BMG S/A contra decisão do juízo de origem que deferiu tutela provisória de urgência, determinando a suspensão de descontos relativos a contrato de cartão de crédito consignado no benefício previdenciário da agravada, sob pena de multa diária de R$ 500,00. O agravante sustenta a regularidade da contratação e a desproporcionalidade da multa, pleiteando a reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos para a manutenção da tutela provisória de urgência que determinou a suspensão dos descontos no benefício previdenciário da agravada; e (ii) avaliar a razoabilidade e proporcionalidade do valor da multa cominatória arbitrada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da tutela provisória de urgência se justifica diante da presença dos requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, considerando que há indícios de descontos indevidos em benefício previdenciário e de possível vício de consentimento na contratação.

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados por fraudes ou irregularidades relacionadas à contratação, conforme Súmula 479 e Tema Repetitivo 466/STJ, devendo provar a autenticidade do contrato e a regularidade da contratação, nos termos do Tema Repetitivo 1061/STJ.

A multa cominatória, prevista no art. 536, § 1º, do CPC, tem caráter coercitivo e deve ser arbitrada com observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a fim de assegurar o cumprimento da ordem judicial sem configurar enriquecimento ilícito da parte beneficiada.

A fixação da multa diária em R$ 500,00 é adequada ao caso concreto, mas o seu valor global deve ser limitado a R$ 20.000,00 para evitar eventual desproporção, resguardando-se a possibilidade de revisão futura.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso improvido e, de ofício, limitado o teto da multa cominatória a R$ 20.000,00 (vinte mil reais)na hipótese de descumprimento.

Tese de julgamento
:

A concessão de tutela provisória de urgência em casos de indícios de descontos indevidos em benefícios previdenciários é justificada pela presença dos requisitos previstos no art. 300 do CPC.

Em contratos bancários, cabe à instituição financeira o ônus de provar a regularidade e a autenticidade da contratação, quando impugnada a validade do pacto pelo consumidor.

A multa cominatória deve ser fixada em valor razoável e proporcional ao caso concreto, sendo possível sua limitação global para evitar enriquecimento ilícito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 6º, 369, 429, II, 300, 536, § 1º, e 537, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; STJ, Tema Repetitivo 466; STJ, Tema Repetitivo 1061; TJMG, Agravo de Instrumento nº 1.0000.21.196907-6/002, Rel. Des. Cavalcante Motta, J. 30/11/2021; TJMG, Agravo de Instrumento nº 1.0000.19.080939-2/002, Rel. Des. José Augusto Lourenço dos Santos, J. 12/11/2021.

Vitória/ES,
31/03/2025
.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017471-08.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: ELIENE SILVA SANTOS BELO

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. MULTA COMINATÓRIA. FIXAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. NECESSÁRIA LIMITAÇÃO. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO PELA PARTE CONTRÁRIA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Banco BMG S/A contra decisão do juízo de origem que deferiu tutela provisória de urgência, determinando a suspensão de descontos relativos a contrato de cartão de crédito consignado no benefício previdenciário da agravada, sob pena de multa diária de R$ 500,00. O agravante sustenta a regularidade da contratação e a desproporcionalidade da multa, pleiteando a reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos para a manutenção da tutela provisória de urgência que determinou a suspensão dos descontos no benefício previdenciário da agravada; e (ii) avaliar a razoabilidade e proporcionalidade do valor da multa cominatória arbitrada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da tutela provisória de urgência se justifica diante da presença dos requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, considerando que há indícios de descontos indevidos em benefício previdenciário e de possível vício de consentimento na contratação.

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados por fraudes ou irregularidades relacionadas à contratação, conforme Súmula 479 e Tema Repetitivo 466/STJ, devendo provar a autenticidade do contrato e a regularidade da contratação, nos termos do Tema Repetitivo 1061/STJ.

A multa cominatória, prevista no art. 536, § 1º, do CPC, tem caráter coercitivo e deve ser arbitrada com observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a fim de assegurar o cumprimento da ordem judicial sem configurar enriquecimento ilícito da parte beneficiada.

A fixação da multa diária em R$ 500,00 é adequada ao caso concreto, mas o seu valor global deve ser limitado a R$ 20.000,00 para evitar eventual desproporção, resguardando-se a possibilidade de revisão futura.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso improvido e, de ofício, limitado o teto da multa cominatória a R$ 20.000,00 (vinte mil reais)na hipótese de descumprimento.

Tese de julgamento
:

A concessão de tutela provisória de urgência em casos de indícios de descontos indevidos em benefícios previdenciários é justificada pela presença dos requisitos previstos no art. 300 do CPC.

Em contratos bancários, cabe à instituição financeira o ônus de provar a regularidade e a autenticidade da contratação, quando impugnada a validade do pacto pelo consumidor.

A multa cominatória deve ser fixada em valor razoável e proporcional ao caso concreto, sendo possível sua limitação global para evitar enriquecimento ilícito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 6º, 369, 429, II, 300, 536, § 1º, e 537, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; STJ, Tema Repetitivo 466; STJ, Tema Repetitivo 1061; TJMG, Agravo de Instrumento nº 1.0000.21.196907-6/002, Rel. Des. Cavalcante Motta, J. 30/11/2021; TJMG, Agravo de Instrumento nº 1.0000.19.080939-2/002, Rel. Des. José Augusto Lourenço dos Santos, J. 12/11/2021.

Vitória/ES,
31/03/2025
.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5017471-08.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
BANCO BMG S/A

AGRAVADA:
ELIENE SILVA SANTOS BELO

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
BANCO BMG S/A
contra a r. decisão do id. 51511142 dos autos de origem, que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência, proferida pelo d. Juízo da 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES, nos autos da “Ação de nulidade de negócio jurídico c/c repetição de indébito c/c danos morais c/c tutela de urgência” ajuizada por
ELIENE SILVA SANTOS BELO
em desfavor do agravante.

Em suas razões recursais (id. 10759310), alega o agravante, em síntese, que foi firmado entre as partes um contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignado, com documentos indicativos da concordância expressa da agravada e disponibilização de valores na sua conta corrente, daí porque não há que se falar na existência de irregularidade capaz de macular o pacto.

Sustenta, ainda, que o valor arbitrado a título de multa diária (R$ 500,00) é excessivo e desproporcional, devendo ser readequado com base no art. 537, § 1º, do CPC.

Pelo exposto, pugna pelo conhecimento do recurso e o seu provimento, para que seja reformada a decisão agravada, com o indeferimento da tutela provisória de urgência ou, subsidiariamente, seja reduzido o valor da multa diária arbitrada para a hipótese de descumprimento.

Contrarrazões no id. 11091467, pelo desprovimento do recurso.

Sem delongas, não há razões para modificar o entendimento já exposto na decisão do id. 11014655, que recebeu o recurso sem efeito suspensivo.

Muito bem.

O agravante insurge-se contra a r. decisão do juízo
a quo
, cujo trecho transcrevo abaixo:

[...] No caso dos autos, em juízo de cognição sumária, vislumbro a presença de todos esses requisitos.

Explico.

Quanto à probabilidade do direito, parece-me, ao menos por ora, que razão assiste à autora no tocante às alegações de que, desde 2019, supostos descontos indevidos vêm ocorrendo em seu benefício de pensão por morte relativos a um cartão de crédito com reserva de margem consignável no valor de R$ 49,90 (ID 51482252).

No que tange ao perigo de dano, tenho que este decorre do fato de que, se não forem antecipados os efeitos da tutela, evidentemente, danos ainda maiores poderão ser suportados pela parte autora.

Por fim, a medida não é irreversível, sendo evidente que, eventualmente subtraída a tutela que ora se presta, a situação jurídica das partes voltará ao status quo ante, sem qualquer prejuízo.

Presentes, pois, os requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela, na forma requerida. Nesse sentido:

[...]

É preciso salientar que o presente deferimento não exonerará a parte autora da obrigação de pagar os débitos acaso existentes, mas apenas lhe resguardará o direito de não sofrer restrições de crédito.

Ademais, vale registrar que a presente decisão não impede, se for a caso, a parte demandada de valer-se dos meios judiciais postos à sua disposição para a defesa de seus interesses.

Com esses fundamentos, defiro o pedido liminar para determinar que o demandado se abstenha, imediatamente, de efetuar descontos no benefício previdenciário da requerente, referentes ao contrato nº 15653202, sob pena de multa que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais).

[...] (id. 51511142 dos autos de origem).

Com base nisso, analisando detidamente os documentos que acompanham a ação de origem e o presente recurso, concluo que não devem ser acolhidos os argumentos do agravante, ao menos na fase inicial do processo originário.

Sem adentrar ao mérito com profundidade, dada a devolutividade do presente recurso, é cediço que a Súmula nº 479 do STJ e o Tema Repetitivo 466/STJ dispõem que a instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados em razão de fraudes ou delitos praticados por terceiros, como, por exemplo, a abertura de conta corrente ou realização de empréstimo mediante fraude.

Nessa linha de ideias, mostra-se acertada a decisão de origem que concede a tutela de urgência suspendendo os descontos, uma vez que os elementos de prova acostados ao feito, em um juízo de cognição sumária, não foram suficientes para demonstrar a existência de elementos capazes de elidir a responsabilidade da instituição bancária agravante, a exemplo da culpa exclusiva da consumidora, ora recorrida.

De mais a mais, o presente caso trata de contrato de cartão de crédito consignado cuja assinatura vem sendo contestada pela recorrida, daí porque aplicável, até prova em contrário, o teor d
o Tema Repetitivo nº 1061/STJ, no sentido de que “
na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade - CPC, arts. 6º, 369 e 429, II
”
.

Demais disso, friso que o argumento da petição inicial no feito originário reclama a produção de prova de fato negativo, cuja produção probatória é dificultosa à consumidora agravada, devendo a instituição financeira comprovar que houve higidez na contratação.

Dessa forma, segundo entendimento iterativo e sedimentado no âmbito do Colendo STJ, cabe ao banco agravante o ônus de comprovar a veracidade dos fatos contestados pela consumidora na demanda, em um exame superficial e típico da devolutividade do presente recurso.

No que tange ao cumprimento da determinação contida na decisão recorrida e à aplicação da multa diária estabelecida, saliento que esta última decorre do poder geral de cautela do magistrado, ao qual é permitido adotar medidas coercitivas a fim de ver cumprida a ordem judicial proferida, nos termos do art. 536, § 1º, do CPC.

Como cediço, a multa cominatória se traduz numa sanção pecuniária imposta à parte pelo descumprimento de comando judicial.

Assim, possui caráter sancionatório-coercitivo, atuando como mecanismo indutor da execução específica, sem qualquer natureza compensatória, sequer sub-rogatória da obrigação inadimplida.

Nessa esteira, entendo que a imposição da multa é legítima e o seu valor deve refletir quantia significativa para que se alcance a finalidade almejada, sob pena de o descumprimento ser mais vantajoso ao devedor.

Por isso, a fim de inibir o inadimplemento da obrigação principal a multa cominatória deve ser arbitrada em cifra expressiva, mas desde que observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Sobre o tema, passo a transcrever os seguintes julgados:

[...]
Não deve ocorrer modificação do valor da astreinte, se estipulada conforme os princípios da proporcionalidade e razoabilidade
. - O prazo para cumprimento da decisão judicial deve ser fixado de forma ponderada e razoável (TJMG, Agravo de Instrumento-Cv nº 1.0000.21.196907-6/002, Rel. Des.
CAVALCANTE MOTTA
, 10ª Câmara Cível, J. 30/11/2021, DJe. 01/12/2021 - grifei).

[...] Deve ser fixado prazo razoável para restituição do bem objeto de ação de busca e apreensão, em caso de pagamento do débito.
As astreintes devem ser arbitradas em valor suficiente para compelir a parte à prática da ordem e fixadas de acordo com as peculiaridades do caso concreto, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de perder a finalidade a que se destina
(TJMG, Agravo de Instrumento nº 1.0000.19.080939-2/002, Rel. Des.
JOSÉ AUGUSTO LOURENÇO DOS SANTOS
, 12ª Câmara Cível, J. 12/11/2021, DJe. 16/11/2021 - destaquei).

Na hipótese, tendo em vista o caráter coercitivo da sanção e a capacidade econômico-financeira do banco agravante, entendo que a fixação na importância de R$ 500,00 (quinhentos reais) verifica-se razoável frente ao contexto da presente demanda.

Por fim, saliento que as astreintes devem incidir desde o momento em que configurado o descumprimento da determinação judicial por parte do banco agravante, podendo o valor da possível multa, por aplicação da cláusula
rebus sic standibus
, ser revista em momento ulterior, inclusive em primeira instância, caso reste comprovada a existência de elementos capazes de justificar tal medida.

Por outro lado, entendo que deve haver apenas a limitação do valor da multa diária, a fim de evitar enriquecimento ilícito da parte contrária, ponto este que pode ser revisto de ofício pelo julgador (CPC, art. 537, § 1º).

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento e, de ofício, limito o teto da incidência as astreinte para R$ 20.000,00 (vinte mil reais) na hipótese de descumprimento
(CPC, art. 537, § 1º)
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: Sessão Ordinária VIRTUAL de 31/03/202

VOTO: Acompanhar o voto de Relatoria

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões